Tribunal: TCU
Processo: 010.235/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORALTomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa, em desfavor de ex-prefeito e da empresa contratada, em face de irregularidades praticadas na aplicação dos recursos transferidos por força de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, prefeito do Município de Miguel Alves/PI (gestão 2009-2012), e da Construtora Marca Engenharia Ltda., empresa contratada, em face de irregularidades praticadas na aplicação dos recursos transferidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 110/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da empresa Marca Engenharia Ltda., dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) Débito/Crédito 19/4/2012 1.394.200,15 D 26/6/2012 983.560,30 D 20/7/2012 317.439,55 D 18/3/2014 22.847,12 C 19/3/2014 7,91 C 9.3. aplicar ao Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência.